Tribunal: TCU
Processo: 029.770/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11009/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.770/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Luiz Cavalcante de Lima Junior (XXX.206.707-XX); Gabriel da Silva Figueiredo Rangel (XXX.078.477-XX); Gabriel dos Santos Louveira (XXX.685.171-XX); Herus de Oliveira Carvalho Pita (XXX.895.319-XX); Luan Batista da Silva (XXX.420.087-XX); Matheus Mota do Amor Divino (XXX.379.215-XX); Pedro Henrique Marcano Alves (XXX.501.177-XX); Pedro Henrique Romao Neves (XXX.102.147-XX); Ramon Eccard Barbosa de Freitas (XXX.991.307-XX); Roger Souza de Oliveira (XXX.508.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.